Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-95.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA MASSA FALIDA. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE. DEVIDA.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Considerando que foi reconhecida a miserabilidade jurídica da massa falida, ora embargante, no processo de falência, o reconhecimento da gratuidade da justiça da ré nos presentes autos e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência é medida mais adequada.

3. Embargos declaratório conhecidos e providos.